Tribunal: TJES
Processo: 5018934-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão e manteve a prisão preventiva do paciente. Alega-se ausência de elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, inexistência de risco à ordem pública, pedido de desindiciamento pela autoridade policial, e fragilidade do reconhecimento fotográfico. Requer-se a revogação da prisão preventiva para que o paciente aguarde o trâmite processual em liberdade.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do delito descrito, que incluiu a prática de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. Verifica-se, nos autos, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos como o reconhecimento fotográfico, depoimentos testemunhais e laudos periciais.

5. A alegação de desindiciamento pela autoridade policial não é suficiente para afastar os indícios de autoria e materialidade que embasam a denúncia oferecida e recebida pelo Juízo de primeiro grau.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se inadequada e insuficiente, considerando a gravidade do crime e a necessidade de se garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva justifica-se quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aliados à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de crimes de elevada gravidade.

2. A aplicação de medidas cautelares alternativas é insuficiente quando demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018934-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXWELL FAUSTINO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTE
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão e manteve a prisão preventiva do paciente. Alega-se ausência de elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, inexistência de risco à ordem pública, pedido de desindiciamento pela autoridade policial, e fragilidade do reconhecimento fotográfico. Requer-se a revogação da prisão preventiva para que o paciente aguarde o trâmite processual em liberdade.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do delito descrito, que incluiu a prática de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. Verifica-se, nos autos, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos como o reconhecimento fotográfico, depoimentos testemunhais e laudos periciais.

5. A alegação de desindiciamento pela autoridade policial não é suficiente para afastar os indícios de autoria e materialidade que embasam a denúncia oferecida e recebida pelo Juízo de primeiro grau.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se inadequada e insuficiente, considerando a gravidade do crime e a necessidade de se garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva justifica-se quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aliados à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de crimes de elevada gravidade.

2. A aplicação de medidas cautelares alternativas é insuficiente quando demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018934-82.2024.8.08.0000

PACIENTE
: MAXWELL FAUSTINO

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
LINHARES

R
ELATOR
A
: DES.
ª SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAXWELL FAUSTINO

em face do suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação Penal
, indeferiu o pedido de relaxamento e manteve a prisão preventiva decretada (ID 11254483).

Sustenta a impetrante, em síntese, que
(i)
inexistem elementos que indiquem a prática do crime;

(ii)
a liberdade do paciente não colocaria em risco a ordem pública, visto que se trata de réu primário sem processo criminal anterior em andamento; e
(iii)
“
existe nos autos pedido de desindiciamento pela autoridade policial, o qual esclareceu que Maxwell não poderia ser o autor do homicídio, tendo em vista não estar na cidade no horário do cometimento do crime
”.

Aduz, ainda, que
(iv)
a testemunha que reconheceu o paciente por fotografia na delegacia não diz ter visto ele no local, somente afirma que ouviu terceiras pessoas, que não estavam no local, dizerem que ele teria envolvimento.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa aguardar a tramitação processual em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 11266677.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11626396, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Após reexamine dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser
denegada
.

De início, vale registrar que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ainda, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

E, conforme entendimento do STJ,
”em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.”
(STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c o art 29, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. A propósito, consta da denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que:

Emerge dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 01/06/2024, por volta das 18h18min, na Av. Martin Afonso de Souza, Bairro Interlagos, Linhares/ES, com vontade livre e consciente, e agindo com animus necandi, os denunciados WILLIS FAUSTINO DA SILVA e GABRIEL SANTANA COSTA mataram a vítima Denilson Fraga Pessoa, mediante auxílio/concurso do denunciado MAXWELL FAUSTINO, mediante disparos de arma de fogo, sendo causa suficiente da sua morte conforme Laudo Cadavérico de fls. 41 – ID 46015689. Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados Willis e Maxwell adentraram na residência da vítima, portando arma de fuga com a finalidade de ceifar sua vida, permanecendo o denunciado Gabriel, na frente do imóvel com a finalidade de prestar auxílio. Segundo se apurou, ao notar a presença de Willis e Maxwell, a vítima pulou do último andar da residência, ao quintal do mesmo imóvel, com a finalidade de empreender fuga. Ocorre que a vítima se deparou com o denunciado GABRIEL, que de imediato efetuou diversos disparos em seu desfavor. Em sequência os denunciados Willis e Maxwell retornaram para a frente do imóvel, momento que Willis, ao se deparar com a vítima caída ao chão, efetuou mais disparos de arma de fogo em seu desfavor, afirmando “vou dar mais dois tiros nesse filho da puta”. Infere-se que, em seguida, os denunciados empreenderam fuga, através de veículo automotor e a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos causados, pelos disparos de arma de fogo, vindo a óbito. Ademais, depreende-se que a vítima possuía diversos registros criminais em seu desfavor, possuindo relação com o tráfico de drogas e que estava hospedado no local há curto período de tempo, e 04 (quatro) dias antes do crime, foram efetuados disparos de arma de fogo no muro do imóvel. Ressalta-se que os denunciados foram reconhecidos por testemunhas oculares do crime. Nesse cenário, evidencia-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, repugnante, desproporcional, eis que fora motivado por vingança, relacionado a desavença entre familiar da vítima, no ano de 2022, oportunidade em que Denilson naquela época, decidiu intervir. Ressalta-se que o crime foi praticado através de meio cruel, em decorrência da gravidade, multiplicidade, extensão e localização das lesões, e modo de execução, haja vista ainda que foram cerca de (04) disparos na região da cabeça, causando sofrimento excessivo e desnecessário. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados estavam em superioridade numérica, estando a vítima desprevenida, sendo surpreendida no interior da sua residência, impossibilitada de defesa. Nota-se, ainda, que os denunciados, antes da consumação do crime de homicídio, praticaram o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Autorias e materialidades extraídas dos Boletins Unificados (fls.04/07; fls.20/23 – ID 46015689); da Informação (fls.10/16 – ID 46015689); dos Relatórios de Investigação (fls.38 e fls. 66/68 - ID 46015689); do Laudo de Exame Cadavérico (fls.41/43 – ID 46015689); do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 54/54v; 56/57 – ID 46015689) do Registro de Denúncia (fls.72/72v – ID 46015689); do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. a enumerar – ID 46015689); das mídias (ID 46164390); bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Ao receber a denúncia, o Juízo de Primeiro Grau determinou a prisão preventiva do paciente, em razão dos indícios de materialidade e autoria, fundamentando-a na garantia da ordem pública – em virtude da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados – e para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal. Veja-se:

(...) Com efeito, o art. 313, inciso I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela, observo que aos acusados fora atribuída, dentre outro, a prática do crime descrito no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, em desfavor da vítima DENILSON FRAGA PESSOA, cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual.

Para além disso, o art. 313, inciso II, do CPP, também admite a decretação da prisão cautelar quando o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado”, tal como se verifica no caso em tela, em que o réu WILLIS FAUSTINO DA SILVA possui condenações criminais transitadas em julgado, aptas a gerarem reincidência (conforme consultas ao EJUD e SEEU de ID 49383595).

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Exige-se, portanto, a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti, correspondente à plausibilidade do direito de punir, resta constatado mediante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado de fls. 04/07, do Laudo de Exame Cadavérico da vítima DENILSON FRAGA PESSOA de fls. 41/43, do Relatório de Investigação de fls. 66/68 e do Registro da Denúncia de fls. 72/72-verso, todos do ID 46015689, e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações.

Ao lado do fumus comissi delicti, exige-se ainda o periculum libertatis, caracterizado em 04 (quatro) hipóteses não cumulativas, quais sejam: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

Com efeito, as peças informativas até então disponíveis demonstram que o delito atribuído aos acusados evidencia algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da gravidade concreta da ação delituosa.

De início, noticia o Boletim Unificado n. 54723557/2024, acostado às fls. 04/07 do ID 46015689, que:

(...)

Diante dos fatos, a Autoridade Policial iniciou as investigações e identificou uma denúncia anônima (fls. 72/72-verso do ID 46015689), relatando que:

(...)

Nesse contexto, a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 36/2024 informou, às fls. 52/53 do ID 46015689, que:

(...)

Ressalta-se que a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 36/2024 reconheceu os acusados como sendo os indivíduos que foram ao imóvel, conforme página 66 do ID 45080012.

Ademais, a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 37/2024, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, à fl. 55 do ID 46015689, relatou “QUE estava no mesmo baile funk que o irmão de DENILSON; QUE WILLIS ‘WF’ apontou uma arma na cara do irmão da vítima; QUE viu o irmão de DENILSON ligando para alguém; QUE depois apareceu armado no baile funk e atirou neles; QUE o tiro não pegou em ‘WF’ somente no amigo de WILLIS, de nome GUSTAVO”.

Extrai-se, portanto, que o homicídio teria sido praticado como forma de vingança em virtude de desentendimentos entre a vítima e o acusado WILLIS FAUSTINO DA SILVA, ocorridos em uma festa, devendo ser ressaltado, ainda, que, em tese, os acusados invadiram a residência, durante o período noturno, e surpreenderam a vítima mediante disparos de arma de fogo, os quais deram causa ao óbito, o que demonstra a gravidade da conduta criminosa.

Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Demais disso, as consultas aos sistemas EJUD, SEEU e INFOPEN, juntadas no ID 49383595, demonstram que o acusado GABRIEL SANTANA COSTA:

(...)

De igual modo, as consultas ao EJUD indicam que o réu MAXWELL FAUSTINO:

I – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0000808-62.2013.8.08.0030, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado;

II – respondeu à Execução de Medidas Socioeducativas n. 0000808-62.2013.8.08.0030, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado;

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, devendo ser ressaltado que o acusado WILLIS FAUSTINO DA SILVA ainda cumpre pena nos autos da Execução n. 02000094-87.2021.8.08.0030, em trâmite no SEEU.

Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público, e DECRETO a prisão preventiva dos réus GABRIEL SANTANA COSTA, WILLIS FAUSTINO DA SILVA e MAXWELL FAUSTINO, qualificados nos autos, como medida de garantia de ordem pública.

Em análise dos argumentos perfilhados, depreende-se que os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
são respaldados no reconhecimento fotográfico realizado, bem como nas provas orais produzidas.

Neste ponto, embora tenha pedido de desindiciamento realizado pela unidade policial, a denúncia já fora ofertada e recebida pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Estadual, “
não há elementos suficientes para confirmar que o denunciado estava no interior do veículo durante as viagens ou que não estava em Linhares na data dos fatos
”, sendo que, em contrapartida, há reconhecimento fotográfico realizado indicando o paciente como suposto autor do delito.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, validade do reconhecimento fotográfico e presença deste em Vila Valério no momento dos alegados fatos, serão devidamente apuradas durante a instrução probatória pelo Juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado.
(STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.
0
6.2018
)

No mesmo sentido, é o recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (
Grifei
)

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de
homicídio
qualificado
, consumado contra a vítima Denilson Fraga Pessoa, cometido, alegadamente, por
motivo
torpe
através de
meio cruel
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024)

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar nesta via estreita a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Dessarte, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Desta forma, entende-se temerária a concessão da ordem na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)